Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 147, caput, e 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, no contexto da Lei no 14.344/22 (ameaça e estupro de vulnerável), em concurso material, à pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão (treze anos, três meses e vinte e dois dias), além de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado; bem como ao pagamento do valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
II - Questões em exame:
2. As questões em exame consistem em analisar os pedidos de (i) absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação a ambos os delitos; (ii) mantida a condenação, o reconhecimento da forma tentada do delito de estupro de vulnerável; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e de (iv) exclusão da condenação ao pagamento de reparação por danos morais à vítima.
III - Razões de decidir:
3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima pode, sim, assumir papel central na formação do convencimento judicial. Todavia, tal exceção não dispensa a necessária prudência e exige que o relato seja firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova independentes, aptos a mitigar dúvidas razoáveis.
4. No caso, observa-se que as declarações da vítima carecem de suporte probatório mínimo, pois reproduzidas por sua genitora, com divergências relevantes em relação ao seu depoimento judicial, no que se refere à efetiva prática dos atos narrados. Tal circunstância evidencia a inconsistência do acervo acusatório, especialmente quando somada à ausência de diligências indispensáveis à elucidação dos fatos.
IV – Dispositivo:
5. Recurso provido.